Tribunal: STF
Processo: RE 1591219
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PRAZO PREVISTO NO § 5º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULA VINCULANTE N. 17. APLICAÇÃO RETROATIVA: POSSIBILIDADE. COISA JULGADA AFASTADA. PRECATÓRIO EXPEDIDO EM 1997. LEI N. 11.960/2009. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL DE 29.6.2009 A 25.3.2015. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“APELAÇÃO - Parcelamento de Precatório - Possibilidade de incidência de juros moratórios aos pagamentos extemporâneos - RE 590.751 - Ausência de desrespeito aos ditames da súmula vinculante nº 17 - Inaplicabilidade da Lei nº 11.960/09 - Respeito à coisa julgada anterior a vigência da lei - Sentença que rejeitou a impugnação fazendária e extinguiu o feito pela quitação mantida - Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 170).

Não foram opostos embargos de declaração.

2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 5º e 12 do art. 100 da Constituição da República e o art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e desrespeitado a Súmula Vinculante n. 17.

Assevera tratar-se “de execução de julgado em que foram realizados depósitos em pagamento do Precatório Não Alimentar expedido na espécie, tendo sido constatada sua liquidação integral, sendo certo, contudo, que a entidade devedora apurou um saldo credor em seu favor, diante dos pagamentos efetuados em total inobservância ao disposto na Lei nº 11.960/09, do julgado no RE nº 590.751/SP e da Súmula Vinculante nº 17” (fl. 2, e-doc. 19).

Assinala que “o fato de ter havido trânsito em julgado antes da vigência da Lei 11.960/09 ou da publicação da Súmula Vinculante nº 17 não impede a sua vigência imediata da disciplina relativa a correção monetária e juros de mora, tendo em vista o que determina o art. 493 do CPC. Além disso, com base nesse artigo (ou no art. 462 do CPC/1973, a ele análogo), a jurisprudência dos tribunais superiores se pacificou no sentido de que as normas relativas a correção monetária e juros de mora aplicam-se imediatamente aos processos em curso, não configurando afronta coisa julgada” (fl. 5, e-doc.19).

Sustenta que “o acórdão recorrido afastou indevidamente a aplicação do art. 100, § 12 e da CF, da Lei 11960/09, a despeito da existência da modulação dos efeitos da ADI 4557, que manteve a aplicação da referida lei para hipótese de precatórios já expedidos ou pagos” (fl. 5, e-doc. 19).

Salienta que “a Lei 11.960/09 e o art. 100, § 12 da CF, tanto em relação aos juros quanto à correção, deve ser aplicada ao presente caso, eis que o precatório foi expedido e pago anteriormente à modulação dos efeitos” (fl. 7, e-doc. 19).

Ressalta que “a Colenda Câmara de Direito Público do TJESP, ao dar provimento a recurso de apelação da parte contrária deixou de interpretar a Súmula Vinculante nº 17 à luz do julgamento da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 591.085-7 (que deu origem à aprovação do referido enunciado sumular)” (fl. 11, e-doc. 19).

Pede o “provimento do presente Recurso Extraordinário, para reformar a decisão do TJSP, aplicando-se corretamente os dispositivos constitucionais de regência, de acordo com o entendimento consubstanciado no RE 590.751 e na Súmula nº 17 do STF, bem como da modulação dos efeitos das ADIs 4357 4425” (fl. 18, e-doc. 19).

3. No juízo de retratação do Tema 1.037 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:
“JUÍZO DE RETRATAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ADICIONAL ESTADUAL DE IMPOSTO DE RENDA - Devolução à Turma Julgadora pura retratação do julgado, nos termos do art. 1040, II, CPC em razão do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário nº 1.169.289/SC - Tema de Repercussão Geral nº 1037 do E. STE, cuja discussão trata da não incidência dos juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição Federal - Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo. na qual alega a existência de saldo em seu favor, apontando inobservância da Lei Federal nº 11960/09, bem como da Súmula Vinculante nº 17 do STF - Acórdão que decidiu pela inviabilidade de aplicação do disposto na Lei nº 11960/09 em execução de sentença que transitou em julgado em data muito anterior, bem como pelo afastamento do entendimento da Súmula Vinculante nº 17, publicada em 2009, gerando efeitos da partir de então e não afetando o precatório expedido em momento anterior, como no presente caso, que foi expedido no ano de 2002 - Acórdão mantido - Retratação não acolhida - Retorno dos autos à C. Presidência da Seção de Direito Público, para fins do art. 1041 do CPC” (fl. 2, e-doc. 27).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

4. Razão jurídica assiste ao recorrente.

5. As controvérsias trazidas na espécie referem-se a) à incidência de juros moratórios no período compreendido entre a expedição e o efetivo pagamento do precatório ocorrido em atraso, em caso de parcelamento previsto no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, e b) à aplicação da Taxa Referencial – TR para atualização monetária de precatórios expedidos ou pagos antes de 25.3.2025.

6. Sobre o afastamento da coisa julgada nos casos de juros moratórios incidentes em precatório ou requisição de pequeno valor, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a “condenação ao pagamento de juros moratórios, firmada na sentença com trânsito em julgado, não impede a incidência da jurisprudência desta Corte, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (RE n. 805.086-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.6.2018). Na mesma linha é, por exemplo, o seguinte julgado:
“Direito Constitucional e Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Precatório. Juros de Mora durante período de graça. Súmula Vinculante nº 17. Alegação de violação à coisa Julgada. Inocorrência. Tema nº 1.037 de Repercussão Geral. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que deu provimento a recurso extraordinário para afastar a incidência de juros de mora no período previsto no art. 100, § 5º, da Constituição Federal (período de graça), com base no Tema nº 1.037 de repercussão geral. 2. O acórdão recorrido entendeu que a aplicação da Súmula Vinculante nº 17 e do Tema nº 1.037 aos precatórios oriundos de sentenças transitadas em julgado não viola a coisa julgada. 3. O recorrente sustenta que a decisão agravada contraria a coisa julgada. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da Súmula Vinculante nº 17 e do Tema nº 1.037 de repercussão geral, que afastam a incidência de juros de mora no período de graça, aos precatórios oriundos de sentenças transitadas em julgado viola a coisa julgada. III. Razões de decidir 5. O Tribunal entendeu que a aplicação da Tese firmada no Tema nº 1.037 e da Súmula Vinculante nº 17 aos precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado não fere a coisa julgada, conforme jurisprudência do STF. 6. Os argumentos do agravo interno não são suficientes para modificar a decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.518.179-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24.4.2025).

7. Na espécie vertente, a Nona Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo dirimiu a controvérsia sobre a “suspensão do cômputo dos juros no período que se refere Súmula Vinculante nº 17 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, e-doc. 17), com os seguintes fundamentos:
“Nos termos do entendimento emanado pelo E. Supremo Tribunal Federal (RE 590.751/SP Tema 132), no período do precatório abrangido pelo parcelamento previsto nos arts. 33 e 78, do ADCT, não há incidência de juros moratórios e compensatórios em continuação, sendo certo que os juros moratórios serão devidos somente se não realizado o pagamento dentro do prazo estabelecido no dispositivo constitucional transitório.
Além disso, ressalte-se que a Súmula Vinculante nº 17 apenas consolidou interpretação dada pelo Colendo STF dispositivo constitucional preexistente, de modo que é irrelevante que o trânsito em Julgado da sentença condenatória preceda sua edição. (...)
Isso porque, tal dispositivo veda a incidência de juros de mora no período previsto no § 1º do art. 100 da Constituição Federal aos precatórios que sejam pagos naquele prazo (final do exercício seguinte relativo aos precatórios apresentados até 1º de julho), o que inequivocamente não ocorreu no presente caso” (fls. 3-4, e-doc. 17).

No julgamento da Questão de Ordem no Recurso Extraordinário n. 591.085, Tema 147 da repercussão geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência no sentido de não incidirem juros moratórios no precatório quando observado o prazo constitucional previsto no § 5º do art. 100 da Constituição da República. Não incidem juros de mora no período de dezoito meses entre 1º de julho do ano antecedente até o final do exercício do ano seguinte, se realizado o pagamento do precatório. Esta a ementa do julgado:
“CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1º (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO. II - Julgamento de mérito conforme precedentes. III - Recurso provido” (DJe 20.2.2009).

Não realizado o pagamento do valor descrito no precatório até dezembro do ano seguinte ao da apresentação, é de se reconhecer a incidência dos juros de mora a partir de 1º de janeiro do ano subsequente até a data do pagamento da obrigação. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Não há que se falar em incidência de juros de mora, tampouco em ofensa à coisa julgada, pois a determinação judicial ao pagamento de juros moratórios será observada sempre que se verificar demora injustificada” (AI n. 850.091-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.8.2012).

8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.169.289-RG, Tema 1.037, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a jurisprudência sobre a aplicação da Súmula Vinculante n. 17, no sentido de que “o enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’” (DJe 1º.7.2020).

9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que, na liquidação das parcelas de precatórios repactuados com fundamento no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, também devem ser afastados os juros moratórios no período previsto no § 5º do art. 100 da Constituição da República. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ARTIGO 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 590.751. TEMA 132 DA REPERCUSSÃO GERAL. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA VINCULANTE 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.169.289. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. PAGAMENTO FORA DO PRAZO CONSTITUCIONAL PREVISTO NO ARTIGO 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOMENTE A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE AO QUE O PRECATÓRIO DEVERIA SER PAGO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.472.690-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.10.2024).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMAS 132 e 1.037. LEI 11.960/09. TEMA 810. INCIDÊNCIA. 1. A decisão recorrida deu provimento ao Recurso Extraordinário com agravo aplicando as teses firmadas por esta SUPREMA CORTE no julgamento dos Temas 132 (‘O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente’) e 1.037 (‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça’); 2. Quanto à aplicação da Lei 11.960/09, o Tribunal de origem deve aplicar o entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 870.947-RG, Rel. Min. LUIZ FUX (Tema 810 da Repercussão Geral); 3. Petição 45.306/2021 indeferida. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.309.988-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2021). 

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.03.2023. EXECUÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA APENAS NA HIPÓTESE DE INADIMPLEMENTO APÓS O PERÍODO DE GRAÇA. TEMA 132 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário interposto pelo ora Recorrido preencheu os pressupostos de admissibilidade recursal. A matéria é de nível constitucional, não demanda o reexame de fatos e provas e os dispositivos constitucionais (artigos 78 do ADCT e 100 da CR) estão devidamente prequestionados. 2. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição da República. 3. Não há que se falar em juros moratórios em relação às parcelas anuais, na forma dos arts. 33 e 78 do ADCT, se não houve inadimplência da Fazenda Pública quanto ao pagamento. 4. Apenas após o período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios e, tampouco nessa hipótese, há possibilidade de retroação dos juros também sobre o prazo constitucional de pagamento. 5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘a condenação ao pagamento de juros moratórios fixada na sentença com trânsito em julgado não impede seja observada a jurisprudência que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para satisfação de precatórios’. Nesse sentido: RE 1.337.277-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.03.2022. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que o Tribunal de origem, ao reformar parcialmente a sentença, não condenou as partes em verba honorária” (RE n. 1.361.423-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2023).

Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.530.904/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 27.1.2025; ARE n. 1.548.578/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 14.5.2025; ARE n. 1.548.273/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.5.2025; ARE n. 1.491.222/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.3.2025; RE n. 1.537.638/SP, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 26.2.2025; ARE n. 1.535.423/SP, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 27.2.2025; e ARE n. 1.509.285/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 7.1.2025.

10. No julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.184.702-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux (DJe 8.4.2019), a Primeira Turma deste Supremo Tribunal assentou ser possível a aplicação retroativa da Súmula Vinculante n. 17 aos precatórios expedidos antes de sua edição, pois essa súmula apenas reflete a jurisprudência consolidada em momento anterior à promulgação da Emenda Constitucional n. 62/2009. No mesmo sentido são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.563.211/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 26.8.2025; RE n. 1.587.891/SP, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 20.2.2026; RE n. 1.588.739/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.3.2026; e RE n. 1.584.457/SP, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 20.1.2026.

Ao concluir pela impossibilidade de “aplicação da Súmula Vinculante nº 17 na hipótese dos pagamentos já feitos, exauridos, não podendo repercutir seus efeitos sobre obrigações já efetivadas” (fl. 6, e-doc. 27), o Tribunal de Justiça de São Paulo divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal, consubstanciada na Súmula Vinculante n. 17, na qual se dispõe que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” (DJe 10.11.2009).

11. Quanto à aplicação da Taxa Referencial – TR na atualização monetária de precatório, no voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator não acolheu os argumentos apresentados pela Fazenda Pública estadual, com os seguintes fundamentos: 
“E, in casu, verifica-se que o ofício precatório foi expedido em 04/1997 e deveria ter sido liquidado no exercício do ano de 1998. Contudo, o pagamento se iniciou somente no ano de 2001, com aplicação apenas de juros moratórios partir de 1999. (...)
Se, por um lado, predominou o entendimento em nossos Tribunais de que as novas regras introduzidas pela Lei nº 11.960/09 têm aplicação imediata a partir de sua edição, independentemente da data da propositura da ação, por outro lado não se pode desprezar a coisa julgada formal material.
No caso em tela, já existe decisão transitada em julgado, irremediavelmente acobertada pela preclusão, bem como já fora efetuado o pagamento do valor total do precatório e, tendo os depósitos sido efetuados com base nos índices vigentes à época, não podem retroagir os efeitos da nova legislação. 
Assim, embora a aplicabilidade da Lei nº 11.960/09 seja imediata, os cálculos foram levados a efeito e o precatório expedido antes da sua entrada em vigor. Como já salientado, no caso em exame há coisa julgada, que não pode ser alterada por lei posterior, sob pena de violação do art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal” (fls. 4-5, e-doc. 17).

Ao modular os efeitos no julgamento da Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.425, o Supremo Tribunal Federal concluiu ser a Lei n. 11.960/2009, publicada em 29.6.2009, aplicável à atualização monetária de precatórios não tributários expedidos ou pagos até 25.3.2015, nestes termos:
“Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional n. 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis n. 12.919/13 e n. 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária” (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.8.2015).

Essa orientação jurisprudencial tem sido observada em sucessivos julgados deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL – TR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.416.942-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.4.2023).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ADI’S Nº 4.357/DF E Nº 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA DA TR ATÉ 25/03/2015. SUBSTITUIÇÃO, APÓS A DATA, PELO IPCA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO PROVIDO. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF se refere à correção monetária dos precatórios expedidos. Na Questão de Ordem votada pelo Plenário nessas ações de controle de constitucionalidade, fixou-se a incidência da atualização pelo índice de caderneta de poupança (TR) até a data daquele julgamento (25/03/2015), após o que incidiria a correção dos requisitórios pelo IPCA-E. 2. O disposto no Tema 810 da repercussão geral (RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 20.11.2017) é inaplicável à hipótese vertente, porquanto trata do cômputo de juros e correção monetária em momento anterior à expedição do precatório, enquanto a controvérsia dos autos diz respeito a um precatório já expedido antes da modulação temporal, exigindo a observância das regras específicas definidas pelas referidas ADIs. 3. Agravo interno conhecido e provido” (ARE n. 1.450.371-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.6.2025).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÉRIA APLICÁVEL. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADI’S 4.357/DF E 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). CONFORMIDADE. 1. Tratando-se de precatório expedido antes de 25/03/2015, o caso não se submete ao âmbito de abrangência do RE 870.947/SE – Tema 810 da Repercussão Geral, mas ao decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF – mais precisamente, em sede de questão de ordem. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.487.232-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2024).

12. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).

No julgamento desse paradigma de repercussão geral, o Relator, Ministro Luiz Fux, fez a ressalva sobre a necessidade de aplicação da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357, para reconhecer a incidência da Taxa Referencial na atualização monetária dos precatórios em período anterior a 25.3.2015, com os seguintes fundamentos:
“A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs nº 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)”.

13. Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, a delimitação temporal sobre a aplicação da Taxa Referencial na correção monetária e nos juros moratórios de precatórios decorrentes de condenações judiciais não tributárias da Fazenda Pública compreenderá o período de 29.6.2009 (data de vigência da Lei n. 11.960/2009) até 25.3.2015 (data da modulação dos efeitos nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357), desde que o ofício requisitório tenha sido expedido ou pago antes de 25.3.2015.

Sobre essa aplicação temporal dos índices de correção monetária, o Ministro Alexandre de Moraes, ao julgar controvérsia similar à trazida neste processo, ressaltou:
“(...) no que toca à aplicação da Lei 11.960/2009 para o cálculo da correção monetárias, registre-se que não se desconhece o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento das ADIs 4357 e 4425 declarando a inconstitucionalidade do § 12 do art. 100 da Constituição Federal na redação da EC 62/2009.
No entanto, restou assegurada a aplicabilidade da Lei 11.960/2009 e do art. 100, § 12, da CF/1988, para fins de correção monetária, desde o início de sua vigência até 25/3/2015, relativamente aos precatórios pagos ou expeditos até essa data.
Esse entendimento tem em vista assegurar o princípio da isonomia, a fim de que não se dê tratamento diferenciado em relação a todos aqueles para os quais incidiu a modulação dos efeitos das ADIs 4357 e 4425. Ou seja, desde 29/6/2009, data do início da vigência da Lei 11.960/2009, até 25/3/2015, o índice de atualização deve estar em conformidade com esse diploma legal para os precatórios pagos ou expeditos até essa data” (ARE n. 1.443.828/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 28.7.2023).

Por ter sido o precatório expedido em 1997 (fl. 4, e-doc. 17), o julgado do Tribunal de origem divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal em relação à incidência da Taxa Referencial, formada nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357, quando se assentou ser a Lei n. 11.960/2009 aplicável à atualização monetária de precatórios não tributários expedidos ou pagos até 25.3.2015.

14. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para afastar a incidência dos juros de mora, no período previsto no § 5º do art. 100 da Constituição da República, nas prestações do parcelamento do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e, observando-se os termos da modulação dos efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357, determinar a aplicação da Taxa Referencial como índice de atualização monetária no período de 29.6.2009 até 25.3.2015.

Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora